Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-97.2018.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000215-97.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SANTANA COSTA - CPF: 505.031.033-49 (APELADO), LEONEL SILVERIO - CPF: 035.056.268-72 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
- SENTENÇA RETIFICADA.

1. Restou verificado que o laudo médico concluiu pela incapacidade parcial da parte apelada, entendendo pela possibilidade de readaptação para sua função ou outras atividades semelhantes.

2. Da análise do CNIS, o recorrido já está laborando desde que foi cessado administrativamente seu benefício, assim, não há que se falar em incapacidade laborativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0000215-97.2018.8.11.0022, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para o apelante reestabelecer o auxílio-doença por acidente de trabalho ao recorrido.

Argumenta a apelante que o recorrido retornou ao exercício de atividades laborativas após a cessação do benefício concedido administrativamente, motivo pelo qual não faz jus à concessão do auxílio-doença acidentário.

Por fim, requer o posicionamento explícito quanto às violações aos artigos de lei federal dispostos no recurso, para fins de prequestionamento
.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 131856184.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 133417687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0000215-97.2018.8.11.0022, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para o apelante reestabelecer o auxílio-doença por acidente de trabalho ao recorrido.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo de Origem, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado 28/09/2019 pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelado possui limitação parcial para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 131856176, p. 97):

“4- Conclusão

AUTOR COM SEQUELA DE TRAUMA EM MAO ESQ
COM LIMITAÇAO PARCIAL.
PODE EXERCER ATIVIDADES DESDE QUE NÃO SEJA DE GRANDES ESFORÇOS COM A MAO ESQ
.”

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela incapacidade parcial da parte apelada, entendendo pela possibilidade de readaptação para sua função ou outras atividades semelhantes.

Nesse sentido, verifica-se que o recorrido, depois de cessado administrativamente o benefício ora concedido, voltou a exercer atividades laborativas, conforme se observa dos documentos arrolados nos autos, inclusive, no dia da perícia o apelado estava empregado, senão vejamos:

Assim, não há que se falar em incapacidade laborativa ou ainda reabilitação profissional, vez que recorrido já está laborando desde o ano de 2018, conforme CNIS arrolado nos autos.

No mesmo sentido, entende a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE
LABORAL APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.. Durante o período de incapacidade que confere ao Segurado o direito aos benefícios aposentadoria por invalidez e auxílio-doença (quando preenchidos todos os requisitos legais) não pode ocorrer
atividade

laborativa
por parte do Segurado sob pena de cancelamento do benefício previdenciário. 2. Caso o
retorno
ocorra voluntariamente, o benefício previdenciário cessará imediatamente. Em tese, ao retornar ao trabalho, o Segurado demonstra ter aptidão para o desenvolvimento da
atividade

laborativa
, o que quer significar a presunção da recuperação da capacidade laboral (N.U 0004298-90.2012.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES QUE DEMANDEM VISÃO PLENA. RETORNO À ATIVIDADE LABORAL. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência.
2. A conclusão do laudo pericial, associada ao retorno às atividades laborais após a cessação administrativa, propositura da demanda, e exame pericial, permitem a conclusão de que a patologia que acomete o autor não gera incapacidade para o desempenho de atividade laborativa que lhe assegure o sustento, não sendo possível a percepção cumulativa do benefício por incapacidade com o salário percebido.
3. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação do réu providas e apelação do autor prejudicada. (TRF-3 - Ap: 00333125920164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 26/06/2018, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/07/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, para reformar integralmente a sentença de origem.

Diante da reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial para condenar à autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023